Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se demonstrado que a penhora da remuneração do devedor prejudicaria a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que vem mitigando a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares.
2. Recurso conhecido e não provido.